Tribunal: TJDFT
Processo: 0737609-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. UNIDADE HOSPITALAR. DISCUSSÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. MELHOR TÉCNICA. APLICADA. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL E CULPA. AUSENTES.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido.

2. A relação existente entre a autora e os réus se submete ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts 2o e 3o do CDC.

3. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.

4. A discussão objeto dos presentes autos é essencialmente técnica e está compreendida em área de conhecimento especializada e estranha ao contexto meramente jurídico, exigindo-se prova pericial para o seu deslinde, uma vez que o julgador não detém conhecimento científico para se debruçar sobre questões médicas de elevada complexidade.

5. Logo, sem se olvidar que o juiz não está adstrito às conclusões do expert judicial (art. 479, CPC), em casos como os que ora se analisa, certo é que a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, passa a ostentar elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e tecnicidade científica.

6. Mesmo após a realização de perícia médica, não há nos autos elemento probatório no sentido de que o profissional médico tenha deixado de aplicar a técnica correta ao caso ou fora dos padrões de atendimento estabelecidos pela literatura médica.

7. Ausentes todos os elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil, na modalidade subjetiva (nexo causal e culpa), não há que se falar da responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nos termos em que proferida.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.